Tribunal: TJDFT
Processo: 0745709-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0745709-50.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: PEDRO SYLLAS DA SILVA NEVES D E S P A C H O Considerando a conversão da ação de busca e apreensão em execução, manifeste-se o Agravante acerca de seu interesse no prosseguimento do recurso, no prazo de 5 dias. Publique-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator